Tribunal: TJBA
Processo: 0311508-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311508-27.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS, CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução propostos pelo Recorrente, determinando a expedição de Ofícios Requisitórios de Precatórios em favor do Embargado, no valor de R$ 483.090,81, referente à diferença da Gratificação de Produção e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo Perito, que aplicou os juros de mora de 0,5% ao mês, de novembro de 1998 até março de 2003 (data da citação), e de forma decrescente a partir dessa data.

O STJ, no julgamento do REsp 1356120/RS (Tema 611), fixou que os juros de mora sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público incidem a partir da citação.

A sentença deve ser reformada para alterar o termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir da citação, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
Os juros de mora sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.013; Lei 9.494/97, art. 1º-F; CC, art. 405; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1356120/RS, Rel. Min. Silva, j. 14.08.2013; TJ-MS, Apelação 0804963-85.2022.8.12.0018, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 05.06.2024; TJ-RS, Apelação 70045045523, Rel. Matilde Chabar Maia, j. 30.01.2020; TJ-SP, Apelação 1006621-57.2019.8.26.0510, Rel. Camargo Pereira, j. 25.04.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0311508-27.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator